Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULO COM BICICLETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso em relação ao item “b” do recurso inominado interposto, pois não apreciou a alegação do recorrente quanto à competência do juizados especiais mesmo diante da necessidade de produção de prova pericial. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe enfatizar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se valendo à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Ademais, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitadas pelas partes quando exista fundamento suficiente para decidir, especialmente no sistema dos Juizados Especiais, em que a fundamentação é sucinta (art. 46 da Lei 9.099/1995). Inaplicável, portanto, o disposto no art. 489 do CPC. No mesmo sentido: (Acórdão 1222539, 07512629820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No presente caso, o item 5 da ementa do acórdão proferido foi expresso quanto à incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de produção de prova pericial. Segue o mencionado trecho do julgado: “Desse modo, a necessidade de prova pericial implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da ação. Em consequência, extingue-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no. 9.099/95.”. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica quanto à incompetência dos juizados para produção e apreciação de provas periciais. Nesse sentido: (Acórdão 1219768, 07317040920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.